Tribunal: TJSP
Processo: 2059780-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – EMPRESA CONTRATADA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA OCORRENTE DE ENGENHEIRA QUE FISCALIZOU A OBRA – FISCALIZAÇÃO DE OBRA QUE NÃO EXIME EVENTUAL RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PERÍCIA DESIGNADA PELO I. MAGISTRADO A QUO PARA A AVERIGUAÇAO DA OBRA REALIZADA E APURAÇÃO DE EVENTUAIS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – EMPRESA CONTRATADA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA OCORRENTE DE ENGENHEIRA QUE FISCALIZOU A OBRA – FISCALIZAÇÃO DE OBRA QUE NÃO EXIME EVENTUAL RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PERÍCIA DESIGNADA PELO I. MAGISTRADO A QUO PARA A AVERIGUAÇAO DA OBRA REALIZADA E APURAÇÃO DE EVENTUAIS RESPONSABILIDADES
I – Agravo de instrumento interposto contra r. decisão saneadora que excluiu do polo passivo a engenheira responsável pela fiscalização da obra;
II – Apesar da área adstrita à fiscalização, a engenheira, agravada necessita comprovar se o serviço foi adequadamente prestado;
III – A manutenção no polo passivo é necessária para, em conjunto com a empresa contratada, a engenheira responsável pela fiscalização da obra, e de acordo com a anotação de responsabilidade técnica (ART) se exima de eventual responsabilidade, desde que a obra tenha sido realizada de acordo com o que ficou estabelecido em contrato. Ainda que a engenheira não tenha assinado o referido instrumento. Perícia designada que apurará eventual responsabilidade da obra entregue.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2059780-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMINIO
EDIFICIO
GIUSEPPE
VERDI,
é
agravada
ANNA
PAOLA
SCHUMACHER ROMANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059780-36.2020.8.26.0000
2
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GIUSEPPE VERDI
AGRAVADOS: J2B REFORMAS E SERVIÇOS DE CIVIL HIDRÁULICA PINTURAS
LTDA ME E ANNA PAOLA SCHUMACHER ROMANO
MAGISTRADA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. CRISTIANE VIEIRA
PROCESSO DE ORIGEM: 1018639-79.2019.8.26.0003
(m)
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EMPRESA
CONTRATADA
PARA
IMPERMEABILIZAÇÃO
LEGITIMIDADE PASSIVA OCORRENTE DE ENGENHEIRA
QUE FISCALIZOU A OBRA FISCALIZAÇÃO DE OBRA
QUE
NÃO
EXIME
EVENTUAL
RESPONSABILIDADE
DECORRENTE DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PERÍCIA DESIGNADA PELO I. MAGISTRADO A QUO PARA
A AVERIGUAÇAO DA OBRA REALIZADA E APURAÇÃO
DE EVENTUAIS RESPONSABILIDADES
I Agravo de instrumento interposto contra r. decisão saneadora
que excluiu do polo passivo a engenheira responsável pela
fiscalização da obra;
II Apesar da área adstrita à fiscalização, a engenheira, agravada
necessita comprovar se o serviço foi adequadamente prestado;
III A manutenção no polo passivo é necessária para, em conjunto
com a empresa contratada, a engenheira responsável pela
fiscalização da obra, e de acordo com a anotação de
responsabilidade
técnica
(ART)
se
exima
de
eventual
responsabilidade, desde que a obra tenha sido realizada de acordo
com o que ficou estabelecido em contrato. Ainda que a engenheira
não tenha assinado o referido instrumento. Perícia designada que
apurará eventual responsabilidade da obra entregue.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo, na modalidade de instrumento, interposto contra a r. decisão
saneadora (copiada a fls. 42/45) que reconhecendo a ilegitimidade passiva da corré, agravada
Anna Paola, julgou extinto o feito em relação a esta parte, condenando o agravante ao pagamento
de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00. Determinando ainda o prosseguimento do
feito, com relação à perícia técnica, nomeando perito, invertendo o ônus da prova, nos
termos da Lei Consumerista para que a empresa corré arque com o pagamento dos
honorários periciais. Disse que a necessidade de perícia é manifesta, a fim de se constatar a
ocorrência de defeito na prestação de serviços contratada.
Aduz o agravante que referida r. decisão não pode prevalecer, ao argumento de
que a agravada é a Engenheira Civil contratada, responsável pela fiscalização da obra. Afirma que
a contratação de uma empresa para a consecução de uma obra exige o acompanhamento de um
engenheiro civil para a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), esperando deste
profissional a utilização de seus conhecimentos técnicos para a regular entrega da obra. Alega que
a citada ART foi assinada pela agravada o que a vincula juridicamente com o agravante.
Afirma a legitimidade da agravada, porque se responsabilizou pelo serviço executado pela corré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059780-36.2020.8.26.0000
3
J2B REFORMAS E SERVIÇOS DE CIVIL HIDRÁULICA PINTURAS LTDA, decorrendo ainda
sua responsabilidade conforme art. 20, da Lei 5.194/66. Pugnou pela concessão do efeito
suspensivo.
O Juízo a quo, por cautela, determinou a suspensão do feito até a decisão deste
agravo.
Em contraminuta, a agravada reitera sua ilegitimidade ao argumento de que a
cobrança objeto dos autos decorre de contrato de prestação de serviços entabulado exclusivamente
entre o condomínio agravante e a empresa corré J2B. Alegou ainda que a responsabilidade do
engenheiro está adstrita a seu trabalho, que no caso dos autos, resumia-se a fiscalizar a obra.
É a síntese necessária.
Insurge-se o agravante, em suma, contra a r. decisão que reconhecendo a
ilegitimidade passiva da corré, agravada Anna Paola, julgou extinto o feito em relação a esta
parte, condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.
Determinando ainda o prosseguimento do feito, com relação à perícia técnica, nomeando perito,
invertendo o ônus da prova, nos termos da Lei Consumerista para que a empresa corré
arque com o pagamento dos honorários periciais.
Pois bem.
A ação principal tem por objeto a reparação pelos danos materiais decorrentes do
contrato de prestação de serviços entabulado entre o agravante e a empresa agravada J2B. Referido
instrumento teve por fim executar reforma na área da piscina visando solucionar problemas com
vazamentos na garagem.
A agravada Anna Paola Schumacher Romano foi a engenheira responsável técnica
pela fiscalização da reforma.
Narra ainda o agravante que a obra foi entregue mas não a contento, porque a
impermeabilização (motivo da reforma) não foi eficaz, continuando os vazamentos na garagem do
condomínio.
O agravante sem solução perante a empresa contratada, foi obrigada a contratar
uma nova empresa que refez todo o trabalho.
O ponto crucial deste agravo é a verificação da legitimidade passiva da
engenheira, responsável pela fiscalização da obra.
Vislumbra-se, em primeiro momento, que respeitado o argumento do I.
Magistrado, a engenheira deve compor o polo passivo. Isto porque ela deve rebater os pontos que
estão sendo colocados pelo agravante, mesmo não sendo a engenheira que assinou o contrato,
responde por eventuais danos decorrentes da má execução da obra, que deveria ter sido fiscalizada
visto que seu trabalho estava adstrito à fiscalização,
Se a obra não foi entregue a contento, como alega o agravante, não se pode
concluir que sua fiscalização, em tese, esteja de acordo com os trâmites normais da obra.
Caso estive em ordem, não teria o agravante necessidade de contratar nova
empresa para refazer o trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059780-36.2020.8.26.0000
4
Se comprovado que o trabalho da engenheira correspondeu às expectativas da
obra, deverá o agravante arcar com o ônus de seu incisivo pedido de manutenção da agravada no
polo passivo.
Assim como, na perícia, já determinada, será constatada se houve irregularidade
por parte da primeira empresa contratada J2B.
Ressalto que o argumento da agravada que seu trabalho se assemelha ao do
pedreiro, azulejista (fl. 95 item 8), respeitadas as profissões citadas, a engenheira responde pela
obra, fiscaliza-a, inclusive o serviço das profissões citadas.
Pontuou, ainda a agravada, que sua função, conforme ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) era de fiscalização, o que não afasta eventual responsabilidade se
houve falha na execução de fiscal da obra, o que somente poderá ser averiguado com a perícia
designada e a apresentação de documentos que atestem ou afastem a responsabilidade de
fiscalização da engenheira, agravada.
Logo, reformo parcialmente a r. decisão agravada, para tão somente, manter no
polo passivo a agravada Anna Paola Schumacher Romano.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo, para o fim de manter no
polo passivo da demanda a agravada e corré Anna Paola Schumacher Romano.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora